Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-03.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Desconto em benefício previdenciário. Inconformismo da ré. Desconto efetivado sem autorização da beneficiária, a qual reputa falsos os documentos anexados à contestação. Preclusão da perícia grafotécnica por culpa da ré. Presunção de veracidade das alegações da autora, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Desconto em benefício previdenciário. Inconformismo da ré. Desconto efetivado sem autorização da beneficiária, a qual reputa falsos os documentos anexados à contestação. Preclusão da perícia grafotécnica por culpa da ré. Presunção de veracidade das alegações da autora, não bastassem evidentes indícios da fraude apontada. Danos morais que merecem reparação. Indenização devida, reduzindo-se o montante fixado para R$ 5.000,00, quantia razoável e proporcional, tal qual parâmetro adotado por esta Câmara. Recurso a que se dá parcial provimento, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638291
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000475-03.2019.8.26.0315, da Comarca de
Laranjal Paulista, em que é apelante ASBAPI -ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelada ANA CECÍLIA FERNANDES CARDIA DE MELLO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17950
APELAÇÃO CÍVEL No 1000475-03.2019.8.26.0315
COMARCA: LARANJAL PAULISTA - 1a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ELIANE CRISTINA CINTO
APELANTE: ASBAPI -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
APELADO: ANA CECÍLIA FERNANDES CARDIA DE MELLO JUSTIÇA
GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais. Sentença
de procedência. Desconto em benefício
previdenciário. Inconformismo da ré.
Desconto efetivado sem autorização da
beneficiária, a qual reputa falsos os
documentos
anexados
à
contestação.
Preclusão da perícia grafotécnica por
culpa da ré. Presunção de veracidade
das alegações da autora, não bastassem
evidentes indícios da fraude apontada.
Danos morais que merecem reparação.
Indenização devida, reduzindo-se o montante fixado para R$
5.000,00,
quantia razoável e proporcional, tal
qual parâmetro adotado por esta Câmara.
Recurso a que se dá parcial provimento,
com observação.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 95/97, que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes que
obrigue ao pagamento de valor descontado em benefício
previdenciário
da
autora,
denominado
"Contribuição
ASBAPI", cessando-se os respectivos descontos, além de
condenar a ré a restituir os valores descontados
indevidamente a partir de julho de 2018, atualizados desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os respectivos desembolsos e com juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00,
atualizados a partir da data da sentença e com juros de
mora a contar da citação.
Sustenta a ré que não praticou qualquer
ilegalidade,
sendo
regulares
as
cobranças
efetivadas
porquanto fundadas em contrato devidamente assinado pela
apelada. Aduz, portanto, que é descabida a repetição de
indébito em dobro. Aduz, ainda, que não existem danos
morais a serem reparados, ausentes provas no sentido de
que os fatos narrados tenham atingido a honra da apelada,
pelo que requer a exclusão dos danos morais e,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para
patamar razoável.
Recurso processado, com contrarrazões
as fls. 143/145.
Indeferido o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade processual à apelante, com
ulterior adimplemento do preparo recursal (fls. 201/204).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual.
É a síntese do necessário.
A responsabilidade civil da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no caso, configurou-se no momento em que apresentou
documentos para comprovar a contratação do serviço que
gerou o desconto mensal no benefício previdenciário da
autora, contudo, foram reputados falsos pela apelada,
sendo determinado o pagamento dos honorários do perito que
realizaria a perícia grafotécnica, não efetivando a ré o
pagamento, o que implicou preclusão da prova.
Assim,
presume-se
a
veracidade
da
alegação da requerida de que jamais efetivou qualquer
contratação com a autora para efetivação de descontos
mensais em sua aposentadoria, a título de contribuição à
associação-apelante.
Ademais, há indícios que corroboram a
alegação de falsidade, como bem destacado na r. Sentença
da lavra da MMa Juíza Eliane Cristina Pinto, que, a
propósito, ressaltou:
"No tocante ao Termo de Adesão (fls.
23/24), apresentada pela parte ré e supostamente assinada pela
parte autora, cumpre esclarecer que a alegação de que se trata
de contrato regular, não merece prosperar.
Fato
é
que,
por
simples
análise
do
documento é possível concluir que a parte autora reside em
Laranjal Paulista/SP, ao passo que a ré exerce suas atividades
em Brasília, sem qualquer notícia de possível representante ou
filial estabelecida na cidade em que as partes teriam firmado o
suposto contrato.
Nota-se, também, analisando o documento de
fls. 22/23, não há anotação de endereço da parte autora
constante da referida filiação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
No mais, não é razoável concluir que uma
pessoa,
que
recebe
benefício
previdenciário
com
desconto
inclusive de empréstimo consignado, comprometeria sua renda para
contratar uma associação que não oferece qualquer vantagem
específica, mas sim prejuízo, diante da perda de parte de sua
renda, motivo pelo qual o negócio jurídico não pode ser mantido"
Assim,
correta
a
procedência
dos
pedidos declaratório e de devolução atualizada da verba
descontada indevidamente, de forma simples porque foi isso
que constou da r. sentença, ausente recurso de apelação
por parte da autora, não havendo que se falar que foi
determinada a restituição em dobro, como equivocadamente
constou do recurso de apelação.
A demandante é aposentada por invalidez
e foi surpreendida com descontos indevidos em seu
benefício desde julho de 2018, não autorizados por ela,
sendo que teve que adentrar com a presente demanda para
fazer cessar os descontos, o que somente ocorreu mais de
um ano depois, no curso da ação, o que indica situação que
ultrapassou o mero aborrecimento, além do que deve ser
repudiada de forma que a ré seja desestimulada a fazer o
mesmo com outros aposentados.
Desta feita, presentes o nexo causal e
os danos, a responsabilização da apelante é medida de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a indenização por dano
extrapatrimonial deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.
Nesse passo, o quantum da indenização
por danos morais, além de indenizar a vítima, sem provocar
seu enriquecimento sem causa, deve servir para apenar o
infrator de forma a inibir a reincidência na conduta
indevida, não podendo ser manifestamente exagerado ou
irrisório, pois, assim, não atingiria a sua finalidade.
Nesse
diapasão,
importante
o
esclarecimento de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "Na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro
cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de
que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há
dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano"
(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 2003, 5a
ed., pág. 108).
Considerando, contudo, os parâmetros
acima e o valor que se afigura razoável e proporcional,
sem implicar em lucro à ofendida, a indenização fixada
deve ser reduzida à metade, ou seja, para R$ 5.000,00,
mantidos os critérios de atualização, uma vez que este é o
valor que tem sido adotado por esta Câmara em hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análogas.
Nesse sentido:
"Apelação

Consumidor

Descontos
indevidos
em
aposentadoria

Responsabilidade
objetiva

Teoria
do
risco

Demonstração
do
nexo
de
causalidade

Dano
moral
existente

Indenização de R$ 5.000,00 que atende aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Precedentes desta C.
Câmara
Recurso provido em parte."(TJSP;
Apelação Cível 1004162-46.2019.8.26.0619;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taquaritinga - 3a Vara; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020)
"ASSOCIAÇÃO CIVIL. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c indenização
por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Associação que não comprovou
a inscrição da Autora em seu quadro de
associados,
cujas
taxas
foram
indevidamente debitadas de seu benefício
previdenciário percebido junto ao INSS.
Indenização
por
danos
morais
caracterizada.
Quantum
indenizatório
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Repetição de indébito em dobro devida.
Precedente deste E. Tribunal. Sentença
modificada. Recurso provido." (Apelação
Cível
1001488-87.2019.8.26.0266;
Relator
(a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itanhaém - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
"APELAÇÃO.
COBRANÇA
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
ASSOCIATIVA.
Ação
declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais. Sentença de
parcial procedência. Indenização por danos
morais fixada em R$10.000,00 (dez mil
reais). Inconformismo da ré. Dano moral
configurado. "Quantum" que deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais). Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como o caráter punitivo e ressarcitório da
indenização. Precedentes deste Tribunal de
Justiça.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido."(Apelação
Cível
1003848-32.2019.8.26.0189;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA;
Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/05/2012; Data de
Registro: 24/09/2019).
"DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS - Contribuição para
associação
descontada
em
benefício
previdenciário,
sem
autorização
-
Procedência - Insurgência das partes -
RECURSO DA RÉ - Ausência de recolhimento
do preparo quanto ao recurso da requerida
- Reconhecimento da deserção que é medida
de rigor - RECURSO DO AUTOR - Ausência de
prova
da
filiação
do
interessado
à
Associação e da autorização de descontos
em
seus
proventos
de
aposentadoria
-
Conduta eivada de abusividade e reiterada
pela demandada, como vem sendo reconhecido
em
outras
ações
-
Danos
morais
-
Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Valor
suficiente para reparar os danos sofridos
e que está de acordo com os parâmetros
desta Câmara - Decisão mantida - RECURSO
DA RÉ NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O DO
AUTOR."

(TJSP;

Apelação
Cível
1005743-73.2019.8.26.0562;
Relator
(a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santos - 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isto, dás-se parcial provimento
ao recurso
da
ré apenas para reduzir o valor da
indenização pelos danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-
se a obrigação exclusiva da ré pelo pagamento dos ônus de
sucumbência, nos termos do artigo 326 do CPC. Em atenção
do disposto no artigo 85, § 1o do CPC fixo em R$ 500,00 o
valor devido pela autora ao patrono da ré, observada a
gratuidade, não sendo o caso de majoração dos honorários
devidos pela ré à autora, em razão da redução no valor da
condenação, determinada nesta oportunidade.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator